Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-71.2020.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000702-71.2020.8.14.0068

APELANTE: JOSIMAR FERNANDES FURTADO

ADVOGADO DATIVO: EULER DELMIRO ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000702-71.2020.8.14.0068

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE AUGUSTO CORREA/PA

APELANTE: JOSIMAR FERNANDES FURTADO

ADVOGADO: DR. EULER DELMIRO ALENCAR – OAB/PA N° 35.474

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONTINUADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática de roubo majorado continuado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 71), à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa. O apelante pleiteia (i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial por inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo; e (iii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em fase policial, sem observância do art. 226 do CPP, torna nula a condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado continuado; e (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida diante do pedido genérico de readequação da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não gera nulidade quando não constitui o único fundamento da condenação, havendo suporte em provas colhidas sob contraditório judicial.

4.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por depoimentos coerentes e convergentes das vítimas e testemunhas, corroborados por documentos e reconhecimentos pessoais, todos produzidos em juízo.

5.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância e, quando firme, detalhada e harmônica com demais provas, é suficiente para sustentar a condenação.

6.

A jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07.04.2022) confirma que a palavra da vítima pode atestar a dinâmica criminosa e o emprego de arma de fogo.

7.

O pedido de readequação da dosimetria não prospera por ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade, razão pela qual a pena aplicada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado em fase policial não invalida a condenação quando corroborado por outras provas judicializadas.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para comprovar a autoria em crimes de roubo.

3.

O recurso que não apresenta impugnação específica à dosimetria não pode ensejar a redução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 71; CPP, arts. 226, 386, V e VII; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000702-71.2020.8.14.0068

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE AUGUSTO CORREA/PA

APELANTE: JOSIMAR FERNANDES FURTADO

ADVOGADO: DR. EULER DELMIRO ALENCAR – OAB/PA N° 35.474

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIMAR FERNANDES FURTADO
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Augusto Corrêa/PA, que o condenou pelos crimes de roubo majorado continuado, previstos no art. 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, I, do Código Penal, c/c art. 71, do CP, com pena definitiva de
12 (doze) anos, 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado
e
276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa
.

A sentença firmou-se na segura comprovação da materialidade e da autoria delitiva, lastreada no robusto conjunto probatório produzido em juízo, que inclui os depoimentos claros, coerentes e convergentes das vítimas e testemunhas, colhidos em audiência sob o crivo do contraditório, além dos elementos documentais que corroboram a narrativa criminal (ID n° 21935920).

O apelante, por meio de seu advogado, alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Ingled Alves de Freitas por suposta desobediência ao art. 226 do CPP. No mérito, postula a absolvição com base na alegada insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
(art. 386, V e VII, do CPP), argumentando que as provas são frágeis e impotentes para sustentar a condenação. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base para o patamar mínimo legal (ID n° 21935928).

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID nº 24003132), pugnou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento (
ID n° 24367686
)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar:

1.1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória pelo fato 04 (roubo da vítima Ingled Alves de Freitas), por estar fundamentada em prova viciada. Alega que o reconhecimento pessoal que lhe deu origem foi realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, sendo portanto nulo e incapaz de servir como fundamento para a condenação.

Nesse contexto, segue o trecho da sentença:

“
(...)

FATO 04
–
11/03/2020
– vítima Ingled Alves de Freitas, crime previsto art. 157, § 2º, II, §2ªA, I do CP, ocorrido as 06h:00min.

Em audiência, confirma que no dia dos fatos foi abordada por Amarelinho, e outra pessoa não identificada, e com emprego de arma de fogo foi subtraído seu aparelho celular, quando estava saindo para ir ao trabalho. A vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime em sede policial com reconhecimento de fotos, pois segundo ela, o acusado estava de cara limpa, possibilitando o reconhecimento. O acusado nega a prática do crime.

(...)”

O procedimento em questão realizado na fase extrajudicial, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema Repetitivo 1.258, de fato consolidou o entendimento de que o reconhecimento judicial viciado, quando não amparado por outras provas, pode ensejar a nulidade processual. Todavia, a hipótese dos autos difere, uma vez que o reconhecimento encontra-se solidamente apoiado por um vasto arcabouço probatório, capaz de certificar a autoria delitiva.

A narrativa da ofendida INGLED ALVES DE FREITAS não deixa margem para dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, sendo clara, detalhada e coerente com as circunstâncias do crime: ela descreveu o horário, o local, o uso de uma motocicleta e de arma de fogo, bem como a atuação de um comparsa.

Ainda que o reconhecimento por foto isoladamente, possa ser visto com reservas, no presente caso ele é corroborado por um contexto probatório robusto. O histórico criminoso do apelante, a existência de outros procedimentos nos quais ele também foi apontado como autor de crimes semelhantes, além da multiplicidade de relatos de vítimas e testemunhas que o identificaram como o responsável pelos delitos na região, reforçam de forma inquestionável, a sua responsabilidade pelo crime em questão.

Diante desse cenário, concluo pela inexistência de fragilidade no reconhecimento e, tampouco, de vícios que maculem a higidez da prova produzida. Ao contrário, a autoria delitiva está comprovada por elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório, afastando qualquer alegação de nulidade ou violação ao devido processo legal.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os Boletins de Ocorrência (ID n° 21935767 - Pág. 16-24), o
Auto de Reconhecimento (ID n° 21935767)
e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Quanto à autoria, esta restou cabalmente comprovada pela convergência testemunhal e pelo reconhecimento inequívoco do acusado pelas vítimas. Os depoimentos colhidos em sede de instrução, tanto inquisitorial quanto judicial, destacam-se por sua clareza, riqueza de detalhes e coerência interna, descrevendo de forma consistente a atuação do apelante nos diversos eventos delituosos. É de se ressaltar que os reconhecimentos realizados foram descritos de maneira pormenorizada, afastando-se qualquer alegação de vício formal, uma vez que as testemunhas afirmaram, de modo convincente, ter tido condições plenas de identificação do agente.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Ante a solidez das provas que lastreiam a condenação, não prospera o argumento defensivo de insuficiência probatória. O acervo dos autos é
suficiente, lícito e idôneo
a embasar o juízo de certeza exigido para a condenação, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Da dosimetria:

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerer o redimensionamento de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, motivo pelo qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025